Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728662-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu a tempestividade da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, com fundamento no fato de os anexos da petição inicial estarem sob sigilo no momento em que foi intimado. 2. A jurisprudência pátria repudia a chamada “nulidade de algibeira”, que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada na perspectiva de melhor conveniência futura. 3. Não é dado ao devedor, devidamente intimado, manter-se inerte por mais de sete meses, sem arguir nulidade ao juiz da causa. 4. O contraditório e a ampla defesa são assegurados na Carta da República como direitos fundamentais, devendo ser privilegiados na condução do processo. Necessário, pois, a ponderação dos princípios constitucionais. 5. O cerceamento de defesa abrangeu unicamente os cálculos do valor em execução, de modo que a tempestividade da impugnação reconhecida na origem deve se limitar aos questionamentos referentes a esse ponto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o e 10, todos da Lei Processo Civil, aduzindo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto, ao manter sob segredo de justiça documentos essenciais ao julgamento da causa, restringiu-se o direito de defesa do ente público; e c) artigos 278, parágrafo único, 485, inciso V e §3o, 502 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, sustentando que, sendo a inexigibilidade da obrigação matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não há que se falar em preclusão. Além disso, acrescenta que a pretensão da parte recorrida viola a coisa julgada, visto que busca alterar o que ficou determinado no título executivo. Pugna, por fim, pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 278, parágrafo único, 485, inciso V e §3o, 502 e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não é dado ao Poder Público, devidamente intimado, manter-se inerte por mais de sete meses, sem arguir a alegada nulidade ao juiz da causa. (...) Apesar de o Agravado alegar, nas contrarrazões, que não teve acesso à petição inicial, o despacho Id. 153764124 foi claro em determinar que se “retire a marcação de sigilo dos documentos que acompanharam a inicial” (g.n.). Sendo assim, observa-se que o cerceamento de defesa abarcou unicamente os cálculos do valor em execução, razão pela qual a tempestividade da impugnação reconhecida na origem deve se limitar aos questionamentos referentes a esse ponto. Ressalto, no entanto, que a intempestividade dos demais questionamentos não impede o conhecimento, de ofício, de matérias de ordem pública pelo Juiz de piso” (ID 53534109). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício” (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003